Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-47.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Cédula de Crédito Rural e refinanciamento da dívida. Relação de consumo caracterizada. Incidência do CDC. Equiparação da atividade àquelas típicas das instituições financeiras. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Contratação de seguro Proagro aperfeiçoada. Impossibilidade de ser negada a cobertura securitária contratada, sob o argumento de que não houve quitação integral da taxa

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Cédula de Crédito Rural e refinanciamento da dívida. Relação de consumo caracterizada. Incidência do CDC. Equiparação da atividade àquelas típicas das instituições financeiras. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Contratação de seguro Proagro aperfeiçoada. Impossibilidade de ser negada a cobertura securitária contratada, sob o argumento de que não houve quitação integral da taxa de adesão. Adoção de comportamento contraditório da apelante. Impossibilidade do exercício da cobertura securitária por parte dos apelados que não encontra amparo na exceção de contrato não cumprido alegada pela recorrente. Conduta da ré que viciou a formalização do refinanciamento da dívida. Inexigibilidade caracterizada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.